Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CABIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de débitos atinentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e condenando o ente político a alterar a titularidade do imóvel no cadastro imobiliário e a pagar verbas sucumbenciais.
2. Constituído o crédito tributário por meio de regular lançamento de ofício, a pretensão relativa à cobrança prescreve em 5 anos, contados da constituição definitiva, conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3. No caso, não havendo propositura de ação de execução fiscal destinada à satisfação dos créditos tributários relativos ao tributo nos anos de 2007 a 2015, nem a incidência de causas de suspensão de sua exigibilidade, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança.
4. Segundo o artigo 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Embora seja dever do contribuinte o pagamento de suas obrigações tributárias, constituídas regularmente, não se pode dizer que a autora, anterior ocupante do imóvel objeto da exação, deu causa à propositura da demanda, pois o Distrito Federal manteve, inscritos em dívida ativa, créditos tributários prescritos, não mais passíveis de cobrança judicial ou extrajudicial.
5. A requerida, adquirente dos direitos sobre o imóvel, não procedeu à atualização do cadastro imobiliário, exigência constante dos artigos 8o e 12 do Decreto-Lei 82/1966 e 5o do Decreto Distrital 16.100, de 1994, e, por isso, também deu causa à propositura da demanda, devendo ser condenada a arcar com as verbas sucumbenciais juntamente com o Distrito Federal.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da condenação.